Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-86.2017.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8874 - Sucumbência
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000765-86.2017.8.14.0073

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: COMINA EMPRESA DE MINERACAO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEFERIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PAGAMENTO TOTAL ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
COMINA EMPRESA DE MINERACAO EIRELI - ME
que extinguiu o feito com resolução de mérito,

com fulcro no art. 794, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o ora apelante Estado do Pará ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário de ICMS em 21/02/2017.

Todavia, o executado comprovou que requereu parcelamento fiscal da dívida, o que foi deferido em 11/08/2016 (Num. 2742301).

Intimado a se manifestar, o Estado do Pará informou que houve efetivamente o deferimento do parcelamento fiscal antes do ajuizamento da ação, todavia sem o pagamento de honorários advocatícios, motivo pelo qual requereu a determinação ao executado para pagamento de honorários advocatícios de 10% e, após tal providência, a extinção da causa (Num. 2742302 - Pág. 3).

O Juízo de origem reconheceu o pagamento administrativo e extinguiu a execução fiscal, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (Num. 2742303 - Pág. 2).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma do capítulo que não condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, eis que em seu entender o executado deu causa ao ajuizamento da ação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito (Num. 3279400).

O Ministério Público entendeu que a matéria não enseja sua intervenção, motivo pelo qual deixou de emitir parecer (Num. 3325861).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é pretensão do ente público de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz o ente público apelante que o pagamento ocorreu na esfera administrativa sem inclusão da verba honorária, motivo pelo qual deve o executado arcar com honorários sucumbenciais em razão de ter dado causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Prima facie, verifico que não prospera a irresignação do apelante.

Com efeito, a sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, motivo pelo qual deve arcar com custas judiciais e honorários advocatícios a parte que deu causa à propositura da ação.

Neste sentido, o art. 85 do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Quando o parágrafo primeiro afirma que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

Essa interpretação decorre não só da leitura do parágrafo primeiro em consonância com o caput do art. 85, mas também pela leitura do art. 312 do CPC:

Art. 312 do CPC. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

O dispositivo prevê que a propositura da demanda só produz efeitos para o polo passivo na citação.

Essa previsão é aplicável ao processo de execução por força do disposto no art. 318 do CPC:

Art. 318 do CPC. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Assim, verifica-se que a sucumbência não poderia recair sobre a parte executada se o pagamento ocorreu em momento anterior à citação, já que os efeitos da demanda não a alcançam.

No caso em apreço, é possível verificar que o parcelamento fiscal foi concedido mais de 06 (seis) meses antes do ajuizamento da ação e a dívida, motivo pelo qual tinha ciência o ente público da causa suspensiva da exigibilidade do crédito e mesmo assim ajuizou execução fiscal para cobrá-lo.

Assim, não há que se cogitar de o executado ter dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, motivo pelo qual não merece reforma a sentença no capítulo que deixou de condenar o executado ao pagamento do consectário da sucumbência.

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação d a relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021.)

Assim, deve ser mantido o capítulo da sentença ora impugnado, que deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022